Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-45.2017.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000631-45.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERSIDES SEBASTIAO DE MORAES E SILVA - CPF: 126.846.351-53 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), RONALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 131.180.658-00 (APELADO), MAYARA CARLA DA SILVA PONTES - CPF: 034.904.381-75 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), CAMILA FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 022.123.921-92 (APELADO), ODAIR FRANCISCO VAZ - CPF: 703.902.261-30 (APELADO), PAULO JOSE REGIS - CPF: 927.602.361-53 (APELADO), DANIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 848.704.271-68 (APELADO), NALVA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 910.495.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:
VERSIDES SEBASTIÃO DE MORAES E SILVA

APELADOS
:
RONALDO GALVÃO DA SILVA, MAYARA CARLA DA SILVA PONTES, CAMILA FIGUEIREDO SANTOS, ODAIR FRANCISCO VAZ, PAULO JOSÉ REGIS e DANIEL PEREIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS, NULIDADE DE PROCURAÇÃO, ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS REALIZAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E VERBAS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 90 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a hipótese dos autos de desistência da ação, a responsabilidade pelo ônus da sucumbência é da parte que desistiu, a teor do art. 90 do CPC/15.

Assim, de ser mantida a sentença de extinção sem resolução do mérito que homologou o pedido de desistência do autor, condenando-o ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:
VERSIDES SEBASTIÃO DE MORAES E SILVA

APELADOS
:
RONALDO GALVÃO DA SILVA, MAYARA CARLA DA SILVA PONTES, CAMILA FIGUEIREDO SANTOS, ODAIR FRANCISCO VAZ, PAULO JOSÉ REGIS e DANIEL PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VERSIDES SEBASTIÃO DE MORAES E SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos, Nulidade de Procuração, Escritura Pública e Cancelamento de Registro Imobiliário c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse,
ajuizada em face de
RONALDO GALVÃO DA SILVA
,
MAYARA CARLA DA SILVA PONTES
,
CAMILA FIGUEIREDO SANTOS
,
ODAIR FRANCISCO VAZ
,
PAULO JOSÉ REGIS e DANIEL PEREIRA DA SILVA
, que homologou o pedido de desistência e julgou
extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III e art. 488, ambos do CPC/15.

E ainda,
condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 2º, do CPC/15.

As requeridas
CAMILA FIGUEIREDO SANTOS e MAYARA CARLA DA SILVA PONTES
opuseram recurso de embargos de declaração pretendendo efeitos modificativos, sob a alegação de existência de erro material na sentença, pois, no entender das embargantes, se o autor pediu desistência da ação é ele quem deve ser condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Os embargos de declaração foram acolhidos (ID nº 99860052) para condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 2º, do CPC/15, p
ermanecendo inalterados os demais termos da sentença.

Em síntese, sustenta o apelante que merece reforma o
decisum
impugnado.

Relata que ajuizou a demanda requerendo a anulação de ato jurídico - procuração outorgada por terceira pessoa que se fez passar por si, para alienação de dois imóveis de sua propriedade, conferindo poderes para RONALDO GALVÃO DA SILVA; este, por sua vez, substabeleceu para MAYARA CARLA DA SILVA PONTES que, sucessivamente, substabeleceu para CAMILA FIGUEIREDO SANTOS que substabeleceu para ODAIR FRANCISCO VAZ referente ao primeiro lote, e para PAULO JOSÉ REGIS, referente ao segundo lote.

Narra que no decorrer da demanda, os requeridos ODAIR FRANCISCO VAZ e PAULO JOSÉ REGIS, reconhecendo a fraude praticada contra si, sendo ambos pessoas de bem e também vítimas do fraudador, resolveram indenizá-lo, pagando cada um o preço do imóvel que havia adquirido.

Assim, tendo recebido o valor de ambos os imóveis objeto da demanda, teve sua pretensão satisfeita, de modo que requereu a extinção do feito.

Assevera que escorreita a sentença inicialmente prolatada que extinguiu a ação com resolução de mérito e condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Contudo, a seu ver, merece reforma no ponto em que, ao acolher os embargos de declaração opostos por dois dos requeridos, inverteu-se a condenação, atribuindo a si o ônus do pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios.

Alega que tendo sido ressarcido pelo prejuízo advindo da transferência fraudulenta de seus imóveis, não lhe restava outra alternativa senão o pleito para extinção do feito nos moldes como fora feito e aceito pelo magistrado
a quo
ao proferir a sentença com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III e art. 488, ambos do CPC/15.

Assegura que o magistrado fora induzido a erro para aplicação do art. 90 do CPC/15, contudo, reafirma que não renunciou, não desistiu ou reconheceu direito dos réus, mas sim, teve o seu pedido satisfeito por dois dos requeridos, os quais reconheceram os pedidos formulados na inicial. Assim, a sentença deve ser reformada com a condenação dos requeridos ao pagamento das verbas de sucumbência e despesas processuais.

As requeridas
CAMILA FIGUEIREDO SANTOS e MAYARA CARLA DA SILVA PONTES
apresentaram suas contrarrazões conjuntamente no ID nº 99860073, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
VERSIDES SEBASTIÃO DE MORAES E SILVA

APELADOS
:
RONALDO GALVÃO DA SILVA, MAYARA CARLA DA SILVA PONTES, CAMILA FIGUEIREDO SANTOS, ODAIR FRANCISCO VAZ, PAULO JOSÉ REGIS e DANIEL PEREIRA DA SILVA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos,
VERSIDES SEBASTIÃO DE MORAES E SILVA

ajuizou a presente demanda em face dos requeridos objetivando a anulação da alienação de 02 imóveis, ambos de sua propriedade (Lotes 15 e 16 da Quadra 134, Jardim Costa Verde, em Várzea Grande/MT), os quais teriam sido transferidos sucessivamente para os requeridos com a utilização de procuração falsa em seu nome.

No decorrer da demanda, sustenta que os requeridos
ODAIR FRANCISCO VAZ e PAULO JOSÉ REGIS
reconheceram seu direito aos imóveis objeto da ação e de vontade própria acharam por bem indenizá-lo, motivo pelo qual requereu a extinção da ação e, acertadamente, o magistrado singular proferiu sentença de extinção com resolução de mérito com a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Narra que o equívoco do
decisum
se deu após o acolhimento dos embargos de declaração para inverter a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, atribuindo a si tal responsabilidade.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em aferir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio das despesas judiciais e dos honorários advocatícios.

Inicialmente, importante consignar que,
in casu
, não obstante a parte autora não tenha utilizado o termo “desistência”, de sua petição acostada no ID nº 99860036, constata-se que ao pleitear pela extinção do feito, tacitamente, pugnou pela homologação da desistência do feito, senão vejamos:

Assim, embora insista o autor nas razões da apelação que “
não renunciou
”, “
não desistiu
” “
não reconheceu qualquer pedido
”, mas sim, “
foram os dois réus Odair e Paulo quem reconheceram os pedidos formulados pelo autor na inicial
”, de fato, pugnou pela desistência do feito.

Tanto o é que não se irresignou quando, logo após ter juntado seu pedido de extinção do feito, o magistrado determinou a citação dos requeridos para se manifestar sobre o “pedido de desistência” (ID nº 99860038), só vindo a fazê-lo em sentença após sua condenação ao pagamento das custas judiciais e verba advocatícia.

Ademais, não há como se extrair de tal petição que tenha pugnado por homologação de acordo, notadamente em razão de que sequer tenha juntado aos autos o suposto pacto para homologação do juízo.

Com efeito, agiu com acerto o magistrado singular ao homologar a desistência do feito, equivocando-se apenas ao valer-se do art. 487, inciso III, quando na verdade, o
fundamento para a extinção sem resolução de mérito é o art. 485, VIII, do CPC/15
.

Assim, sendo a hipótese dos autos de desistência da ação, a responsabilidade pelo ônus da sucumbência é da parte que desistiu, a teor do art. 90 do CPC/15,
verbis
:

Art. 90
: Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Nessa perspectiva, a parte autora que pede a desistência da ação deve arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Se de fato houve acordo entre as partes, este deveria ter vindo aos autos a fim de demonstrar que a extinção se deu pelo pagamento ao autor do que era devido, conforme sustentado. No entanto, nada se comprovou nesse sentido.

Sobre o tema, cumpre citar a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485 VIII). Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado. Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta para o autor o dever de suportar os honorários de advogado da parte contrária". (In Comentários ao Código de Processo Civil. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 460).

Nesse mesmo sentido, mostra-se a jurisprudência dominante:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. No caso de o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu. APELO PROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70082864281 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO AUTOR. RÉU, COM ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS, QUE APRESENTOU DEFESA NA DEMANDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO DEMANDANTE. ART. 90, DO CPC /2015. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO REQUERIDO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - Em caso de desistência da Ação, cabe ao Autor o ônus financeiro do processo, nos termos do art. 90, do CPC/15, ficando esse responsável pelo pagamento dos ônus de sucumbência, inclusive dos honorários advocatícios, à consideração de que o Réu compareceu nos autos, constituindo Advogados e apresentando Defesa. (...)
(TJMG - Apelação Cível 1.0704.09.129385-9/001 - Rel. Des. Roberto Vasconcellos - Julgamento em 26/10/2017 - Publicação no DJe em 07/11/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Se a parte autora formulou pedido de desistência, deve ser extinto o feito, nos termos do que dispõe o inciso VIII, do artigo 485, do CPC, devendo o autor arcar com as despesas processuais e honorários do patrono do réu. Inteligência do artigo 90, do CPC.

(TJMG - Apelação Cível 1.0400.15.003857-0/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da sumula em 18/06/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CONFIGURAÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PARTE QUE DESISTIU DO FEITO. - Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (CPC, art. 90). - Tendo a parte autora formulado pedido de desistência após a habilitação da parte ré nos autos, não há como desobrigá-la dos ônus sucumbenciais.
(TJMG - Apelação Cível 1.0027.14.021144-5/001, Relator (a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2019, publicação da sumula em 03/05/2019).

De todo o exposto,
nego provimento ao recurso
da apelante para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021